Tribunal: STF
Processo: ARE 1463490
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 343/STF E COM O TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809-RG (Tema 136), proferido em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343 do Supremo deve ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.